Tribunal: TJBA
Processo: 8026554-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026554-51.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): SR06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. FATURAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE VONTADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Em contratos de cartão de crédito, a manifestação de vontade pode se dar de forma tácita, mediante o desbloqueio e efetiva utilização do cartão, sendo prescindível a existência de contrato formal escrito. Precedentes. 2. As faturas mensais detalhadas (ID 50563841), demonstrando a utilização do cartão e os pagamentos parciais realizados pelo devedor, são documentos hábeis a comprovar tanto a relação jurídica quanto a evolução do débito. 3. Comprovada a existência da relação jurídica através das faturas que demonstram a utilização do cartão e a evolução do débito, bem como a ausência de prova de quitação por parte do devedor, deve ser reconhecido o direito do credor à cobrança. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026554-51.2019.8.05.0001, em que é Apelante BANCO BRADESCO S.A e Apelado BRUNO PEREIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA